Tribunal: TJMT
Processo: 1031339-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031339-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EDMAR FONSECA DAS NEVES - CPF: 098.890.797-63 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APÓS A VALIDADE DO CERTAME. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para nomeação e posse no cargo de Professor do Ensino Fundamental – Educação Física.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise de duas questões:
(i)
se a não posse de candidatos nomeados dentro do prazo de validade do certame confere direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital; e
(ii)
se a contratação temporária pela Administração caracteriza preterição e gera direito à nomeação do agravante.

III. Razões de decidir

3. O direito subjetivo à nomeação somente surge para candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital, salvo prova de preterição arbitrária e ilegal por parte da Administração Pública.
4. A mera desistência de candidatos após a expiração do prazo de validade do concurso não gera direito automático à nomeação de candidatos remanescentes.
5. A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, não caracteriza preterição ilegal, desde que observados os requisitos legais.
6. Não há comprovação de que as contratações temporárias tenham ocorrido para burlar o concurso público ou que tenham sido irregulares.
7. O pedido liminar tem caráter satisfativo e encontra vedação no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 e no art. 300, §3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A aprovação fora do número de vagas ofertadas em concurso público não confere direito subjetivo à nomeação, salvo demonstração de preterição ilegal ou irregularidade nas contratações temporárias.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei n.o 8.437/92, art. 1o, §3o; CPC, art. 300, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1008390-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/11/2023; TJ-MT, AI no 1030998-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanol, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Tutela Antecipada de Urgência identificada pela numeração única: 1031339-40.2024.8.11.0000 interposto por
EDMAR FONSECA DAS NEVES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1042372-98.2024.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de origem, que consistia que o Município fosse compelido a convocar e dar posse ao cargo de Professor do Ensino Fundamental – Especialidade: Educação Física na Secretaria Municipal de Educação (Id: 171507813 – processo de origem).

Inconformado, o agravante argumenta que se candidatou ao cargo de Professor do Ensino Fundamental – Especialidade: Educação Física, com carga horária de 20 horas semanais, tendo sido classificado na 120a posição geral.

Alega que a administração pública convocou até o candidato aprovado na 99a posição pela Ampla Concorrência, na 16a posição para cota destinada a negros e indígenas, e na 13a posição para Pessoas com Deficiência (PcD). Afirma que, após o ato de nomeação, tomou conhecimento de que pelo menos quatro convocados pela ampla concorrência não tomaram posse, tornando sem efeito as respectivas nomeações.

Posteriormente, houve a convocação de mais 18 candidatos pela ampla concorrência, o que, segundo o agravante, demonstra que ainda restariam 4 vagas disponíveis.

Assim, assevera que, embora não seja o próximo da lista para convocação, está dentro do número de vagas remanescentes, razão pela qual entende ser devida a sua convocação e nomeação pela municipalidade.

Ao final, pleiteia o recebimento e deferimento do pedido de tutela recursal, para que a autoridade coatora seja compelida a convocá-lo e nomeá-lo ao cargo de Professor do Ensino Fundamental – Educação Física, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

No mérito, requer a ratificação da tutela recursal, com a reforma da decisão interlocutória e a concessão do pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária (Id: 249947656).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id: 262562277).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 268684288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento c/c tutela antecipada de urgência interposto por
EDMAR FONSECA DAS NEVES
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

A controvérsia recursal centra-se em duas questões fundamentais:
a)

Se a não posse de candidatos previamente nomeados configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital e
;
b)

Se a contratação temporária de professores caracteriza preterição e confere ao agravante o direito subjetivo à nomeação
.

Sobre a primeira questão, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual no sentido de que a
desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, ocorrida após o prazo de validade do concurso, não gera automaticamente o direito de nomeação a candidato classificado fora das vagas
.

No caso em exame, o prazo de validade do concurso expirou em 29/06/2024. Assim, a eventual desistência de candidatos ocorrida após essa data não confere ao agravante o direito subjetivo à nomeação,
sendo irrelevante o fato de que o cargo tenha permanecido vago
. Esse entendimento encontra amparo no seguinte precedente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SURGIMENTO DE VAGA POR DESISTÊNCIA APÓS A VALIDADE DO CERTAME – MATÉRIA CONTROVERTIDA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1°, § 3°, DA LEI N.° 8.437/92 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, depois de expirada a validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação. 2. Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar pretendida, mormente quando possui nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3°, do CPC e do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92
. 3. Decisão reformada. Recurso provido.” (N.U 1008390-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) (destaquei)

Dessa forma,
não há que se falar em preterição ilegal do agravante
, pois o surgimento da vaga ocorreu após o prazo de validade do certame, afastando qualquer direito subjetivo à nomeação.

Quanto à segunda questão, referente à alegação de que a Administração Pública realizou contratações temporárias para o mesmo cargo, não há nos autos prova inequívoca de que tais contratações ocorreram de maneira irregular.

Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público
não caracteriza preterição indevida
, desde que respeitados os requisitos legais e não haja candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis.

Sobre esse ponto, esta Corte já decidiu que a contratação temporária por si só não gera direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a comprovação da ilegalidade do ato. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. CADIDATO APROVADO DESISTENTE. NÃO CONFIGURADO O DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento para reformar decisão que indeferiu a liminar consistente na nomeação e posse no cargo de Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física. II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i)
saber se a não posse de candidatos previamente nomeados configura preterição do candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital
; e (ii)
verificar se a contratação temporária de professores caracteriza preterição e gera direito subjetivo à nomeação
. III. Razões de decidir 3.
O direito subjetivo à nomeação surge apenas para candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital, salvo comprovação de ilegalidade nas contratações temporárias ou vacância de cargos. 4. A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, prevista no art. 37, IX, da CF/88, não constitui ato ilegal por si só. 5. A alegação de que candidatos convocados não tomaram posse é insuficiente para garantir a nomeação de remanescentes, exigindo comprovação de desistência ou irregularidade. 6. Para se verificar eventual desistência de candidatos nomeados ou irregularidade nas contratações temporárias seria necessária dilação probatória, inviável em mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A aprovação fora do número de vagas ofertadas em concurso público não confere direito subjetivo à nomeação, salvo demonstração de ilegalidade nas contratações temporárias ou comprovação de não posse de candidatos previamente nomeados durante o prazo de validade do certame
”. [...]” (N.U 1030998-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (destaquei)

No caso concreto,
não há elementos que demonstrem que as contratações temporárias realizadas pela Administração foram irregulares ou que tenham ocorrido para preterir deliberadamente o agravante
. Não basta alegar que houve contratações temporárias;
é necessário demonstrar que elas foram ilegais e que deveriam ter sido preenchidas por candidatos aprovados no certame
.

Além disso, a medida liminar pleiteada pelo agravante tem caráter satisfativo,
pois esgotaria o objeto da ação principal
. Como se sabe, o deferimento de liminar para nomeação e posse em cargo público esbarra na vedação legal imposta pelo artigo 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92 e pelo artigo 300, §3o, do CPC, os quais proíbem liminares que tenham efeito equivalente ao da decisão final.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 268684288),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025